Tribunal: TJBA
Processo: 0000789-31.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000789-31.2018.8.05.0041 COMARCA DE ORIGEM: CAMPO FORMOSO PROCESSO DE 1º GRAU: 0000789-31.2018.8.05.0041 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: ANÍCIO MARCEL CARVALHO ROCHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. IMPRONÚNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. PRELIMINARES. NULIDADE EM FACE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. NÃO IDENTIFICADA ATUAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO. CORRETA NOMEAÇÃO DO DATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INEXISTENTE PREJUÍZO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 984/STJ. MATÉRIA VINCULADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS CONDIZENTE COM A ATUAÇÃO DO DATIVO. GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, TEMPO DESPENDIDO E VERTICALIZAÇÃO TÉCNICA QUE NÃO EXTRAPOLA O ORDINÁRIO. SOBRELEVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEVIDA A VINCULAÇÃO EXCLUSIVA DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À TABELA DA OAB. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Campo Formoso que, ao impronunciar o acusado Charles Ferreira da Silva pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 414 do CPP, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Anício Marcel Carvalho Rocha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que condena o Estado ao pagamento de honorários a defensor dativo, diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública e da tese firmada no Tema 984/STJ; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios comporta exclusão ou redução, ou se deve ser majorado conforme pleiteado em contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de atuação concreta da Defensoria Pública na comarca, restado legitima a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa e a continuidade da prestação jurisdicional. 4. O Estado tem dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, o que abrange o pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado. 5. A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50 não afasta a obrigação estatal de remunerar o profissional que efetivamente prestou o serviço, ante a inexistência de prejuízo ao ente público. 6. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado nomeado o direito aos honorários arbitrados judicialmente, constituindo poder-dever do magistrado fixá-los de forma moderada e suficiente. 7. A fixação de honorários não está vinculada às tabelas da OAB, conforme entendimento firmado no Tema 984/STJ, sendo possível ao magistrado fixar valor proporcional à complexidade e à extensão do serviço prestado. 8. A atuação profissional desenvolvida no caso — resposta à acusação, participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais — não evidencia complexidade excepcional ou produção probatória extraordinária que justifique majoração do valor fixado. 9. O montante fixado mostra-se compatível com a natureza da causa e com os parâmetros usualmente adotados, não configurando desproporção nem onerosidade excessiva ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido Tese de julgamento: 1. A ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, impondo ao Estado o dever de remunerá-lo. 2. O direito do advogado dativo aos honorários decorre do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo legítimo o arbitramento judicial independentemente de contraditório prévio específico. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, devendo a fixação observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 984/STJ. 4. Não demonstrada desproporção concreta, mantém-se o valor fixado a título de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 127, caput; CPP, art. 414; CP, art. 121; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/12/2017 (Tema 984); STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000789-31.2018.8.05.0041, da comarca de Campo Formoso, em que figura como recorrente o Estado da Bahia e recorrido Anício Marcel Carvalho Rocha (defensor dativo). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (AP/ 02) APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000789-31.2018.8.05.0041